Tribunal: TJSP
Processo: 1025840-88.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Problemas em coluna, membros superiores e inferiores - Recurso do OBREIRO em que postula a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, e, no mérito, a procedência dos pedidos ante o preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de nova perícia para a instrução do feito, ou

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Problemas em coluna, membros superiores e inferiores - Recurso do OBREIRO em que postula a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, e, no mérito, a procedência dos pedidos ante o preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Desnecessidade de nova perícia para a instrução do feito, ou o alongamento da instrução probatória - Cabe ao juiz determinar as providências que entenda necessários ao deslinde do feito - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025840-88.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PAULO FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025840-88.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No 2678
APELAÇÃO No 1025840-88.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: Paulo Fernandes da Silva
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Problemas em coluna, membros superiores e inferiores
- Recurso do OBREIRO em que postula a conversão do
julgamento em diligência para realização de nova
perícia, e, no mérito, a procedência dos pedidos ante
o preenchimento de TODOS os requisitos para a
concessão de benefício acidentário - Desnecessidade
de nova perícia para a instrução do feito, ou o
alongamento da instrução probatória - Cabe ao juiz
determinar as providências que entenda necessários
ao deslinde do feito - Incapacidade laborativa
afastada pela perícia - Indenização infortunística
indevida - Demanda julgada improcedente. RECURSO
DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 204/205) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, pois o juízo singular
entendeu ausente a incapacidade laborativa. Observou a isenção legal
determinada pelo artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
O autor apelou (fls. 230/239), requerendo preliminarmente a
conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.
Argumenta que “referida peça técnica não forneceu ao juízo parecer técnico
abalizado e substancioso, que retrate com fidelidade o estado clínico e
profissional do obreiro, muito ao contrário; o laudo, em que pese o respeito
dedicado à ilustre perita subscritora, é superficial, não investiga a questão com a
devida profundidade que o assunto merece e padece de uma série de
contradições, obscuridades e até inverdades”, as quais “jamais foram
desmentidas ou sanadas durante a instrução probatória”, destacando que “a
jurisperita oficiante nos autos sequer realizou vistoria no local de trabalho da
autora, tirando conclusões precipitadas e irreais à cerca do ambiente e das
características do labor”, bem como “sequer ofereceu um argumento palpável
para a óbvia contradição entre a opinião da perita, negando sistematicamente
a existência da patologia e seus sintomas, e todos os demais documentos
médicos que dizem exatamente o contrário, os quais apontam inclusive a
realização de tratamento médico-clínico e afastamento do trabalho” (fls.
232/233 - sic). Afirma, ainda, que não padecia de quaisquer males anteriormente
ao acidente.
No mérito, pleiteou a inversão do julgado, aduzindo em síntese que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025840-88.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
a restrição restou comprovada pelos demais elementos médicos juntados, os
quais confirmam a presença de males em membros superiores e coluna e a
consequente restrição permanente, concluindo que eventual retorno ao
trabalho implicará agravamento das sequelas. Por fim, observa que a lei não
obriga que o segurado esgote todos os tipos de tratamento disponíveis para
fazer jus ao benefício, nem que a incapacidade laborativa resultante seja total.
Prequestionou matéria para fins recursais.
O INSS apresentou contrariedade (fls. 244/245).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, rejeito a preliminar arguida.
Com efeito, não há qualquer imprecisão no referido trabalho
técnico a justificar sua repetição ou complementação, pois o perito, como se
verá a seguir, afastou expressa e fundamentadamente a incapacidade
laborativa, de modo que desnecessários outros esclarecimentos.
O fato do resultado ser desfavorável aos interesses do recorrente
não autoriza, por si só, realização de prova acerca do ambiente laborativo, ante
a ausência de qualquer irregularidade e em face dos elementos convincentes
contidos nos autos para o deslinde do feito.
De outra banda, inexiste qualquer fundamento sério para o
alongamento da instrução probatória, mediante a realização de nova perícia,
que no caso seria inútil para o preenchimento do espaço cognitivo necessário à
conclusão judicial.
O juiz, como destinatário das provas que é, analisou-as livremente, e
assim o fizera de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-os suficientes para chegar à conclusão adotada.
Lembro, por fim, que a apreciação das provas pelo magistrado é
livre, sempre em consonância com os fatos e circunstâncias dos autos,
competindo-lhe o indeferimento das diligências que entender inúteis,
impertinentes ou meramente protelatórias, conforme preceituam os artigos 370 e
371 do Código de Processo Civil.
Passo à análise do mérito.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando as funções de
ajudante geral e inspetor de produção, sujeitava-se a condições agressivas de
trabalho, experimentando tendinopatia dos membros superiores e mal colunar,
bem como sofreu dois acidentes típicos, em 24/08/2010 e 25/07/2017,
experimentando lesão em bacia e membro inferior esquerdo, com consequente
diminuição de sua capacidade laboral. Em razão disso, requereu a concessão
de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico emissão de Comunicações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025840-88.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
4
Acidente de Trabalho - CAT em relação a ambos os acidentes (fls. 20/21) e
concessão
administrativa
de
um
auxílio-doença
previdenciário
(no
31/627.380.731-4), sem notícia quanto ao fato gerador, entre 07/04 e 01/07/2019
(fls. 72).
Segundo a própria narrativa dos autos, ambos os acidentes-tipo
não geraram afastamento administrativo, bem como que o auxílio-doença foi
concedido em razão de “artrose do pé esquerdo”.
Realizada perícia médica judicial (fls. 74/83), afirmou a perita, Dra.
Fernanda Awada Campanella:
“Analisado
sob
o
ponto de vista médico pericial as alegações da
inicial, juntamente com entrevista pericial, análise
da documentação aos autos e/ou entregues na
perícia médica e exame físico.
No caso em tela, o
autor alega ser portador de patologia no quadril,
coluna e acidente no pé esquerdo, alegando estar
incapacitado para o trabalho.
O
exame
físico
clínico é compatível com sua idade e não
caracteriza presença de repercussão funcional de
tais doenças, o autor manipulou seus documentos e
objetos pessoais sem dificuldade e executou as
manobras sem presença de limitação funcional.
Deambulou sem auxílio de órteses e não apresentou
claudicação, subiu escadas para o exame clínico e
sentou-se levantou-se da maca sem necessidade
de apoio. A musculatura é trófica e simétrica, não
havendo evidência de hipotrofia muscular na
musculatura paravertebral, nos membros superiores
e inferiores.
O autor não esteve
afastado pelo INSS durante o pacto laboral pelas
queixas alegadas, do acidente em 2017, não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025840-88.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
5
afastado, e em 2019 realizou tratamento cirúrgico
do pé esquerdo devido a artrose.
Atualmente afirmou
não realizar tratamento e está laborando normalmente. Não há
incapacidade.” (fls. 78/79 - sic)
O laudo foi bem fundamentado e não combatido cientificamente
por assistente técnico, prestando-se como prova especializada hábil à formação
do convencimento judicial.
Não prospera a irresignação.
Com efeito, afirmou a expert taxativamente que o periciado, ao
exame físico, não apresentou qualquer repercussão clínica, razão pela qual não
restou atendido o requisito da incapacidade laborativa.
Observou referida profissional que o exame da coluna cervical
revelou ausência de assimetrias e deformidades, sem limitação à inspeção
dinâmica. Quanto à coluna torácica e lombossacra, constatou a ausência de
edema, eritema, contratura muscular, calor, crepitações, modulações ou
alterações na sensibilidade, mantida a amplitude de movimento, restando
negativas as manobras aplicadas (v.g. Lasègue, Spurling, sinal das pontas, teste
de distração).
Em relação aos membros inferiores (pés e tornozelos), a inspeção
não evidenciou a presença de desvios posturais e hipotrofias, nem prejuízo aos
movimentos de flexão, extensão, inversão, eversão, abdução e adução, além de
marcha normal e sem auxílio de órtese.
O exame de quadril, a seu turno, não apresentou desvios posturais,
contraturas e hipotrofias, com normalidade aos movimentos de flexão, extensão,
rotação interna, rotação externa, abdução e adução.
Forçosa, pois, a conclusão de que o obreiro foi portador de uma
restrição laborativa no passado, inclusive motivando o seu afastamento do
trabalho sob a concessão de auxílio-doença e a necessidade de intervenção
cirúrgica, a qual, contudo, atualmente não causa restrição ao desempenho da
atividade laborativa.
Desse modo, ao contrário do quanto afirmado nas razões recursais,
inexiste qualquer contradição objetiva entre o trabalho técnico e os demais
achados médicos, porquanto aquele retrata o atual quadro de normalidade
clínica.
Saliento que as manifestações expendidas relativas à seara médica,
em contraposição às conclusões da perícia judicial, deveriam vir sob a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1025840-88.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
6
parecer elaborado por assistente técnico, o que não ocorreu in casu.
Diante desse quadro, a improcedência da demanda é de rigor, pois
em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do acidente ou da
doença profissional, e não a lesão propriamente dita.
Sendo assim, andou bem o magistrado sentenciante em julgar
improcedente a demanda.
Anoto, por fim, que o quanto suscitado pelo recorrente foi objeto de
explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o aventado
prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator